Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700303-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WESLEI NEVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por Weslei Neves da Silva, que se encontra recluso, em que requer que o delito para o qual foi condenado, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, seja desclassificado para aquele capitulado no artigo 28 da mesma lei. Intimada para representar o requerente (ID 67716630), a Defensoria Pública informa que o reeducando formula, na realidade, pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0007576-63.2022.8.13.0704, oriundo do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, o que enseja a incompetência deste TJDFT para apreciação do pedido. Entende que os autos devem ser remetidos ao TJMG, nomeando-se a Defensoria Pública daquela unidade federativa para atuar em prol do assistido (ID 67874654). De fato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a condenações oriundas de outra unidade federativa. Logo, o presente requerimento deve ser apresentado à Justiça de Minas Gerais/MG. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Tribunal de Justiça. Em atenção aos princípios da cooperação e economia processuais, determino a remessa dos autos ao TJMG. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as providências, arquivem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora